Tribunal: TJES
Processo: 5014173-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014173-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PENHA ZABINI

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, cujo objeto era a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato supostamente celebrado mediante erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação (CPC, art. 300).

4. A agravante não apresentou cópia do contrato questionado, nem outros documentos aptos a demonstrar indícios mínimos de irregularidade na contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova mínima da irregularidade contratual impede a suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014173-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PENHA ZABINI
Advogado do(a) AGRAVANTE: KEZIA LIMA DOS SANTOS - ES40256
AGRAVADO: BANCO BMG SA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
Penha Zabini
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3
ª Vara Cível de Vitória que, em ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, indeferiu o pedido liminar para suspensão dos descontos que estão sendo realizados
no benefício previdenciário da agravante.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em suma, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência:
i)
a probabilidade do direito, pois a autora foi induzida a erro para contratar cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando se tratar de empréstimo consignado normal;
ii)
o requisito do periculum in mora se mostra presente, uma vez que tais descontos ensejam a diminuição do benefício que recebe, subsídio que utiliza para subsistência.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
” (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.)

Não há como se ignorar a fragilidade a que estão expostos os consumidores, principalmente idosos, diante da facilitação dos processos de abertura de conta e contratação de empréstimos, sem que se adote meios mais efetivos de confirmação da veracidade e da intenção de contratação, evitando as recorrentes fraudes noticiadas.

Todavia, compulsando os autos, verifico que a ora agravante não logrou comprovar minimamente o direito alegado –
não tendo sequer acostado a cópia do contrato discutido
– daí porque a tese autora
l
de irregularidade na contratação se mostra
pouco crível.

Ademais, a autora narra que o contrato impugnado foi celebrado no ano de 2015, tendo o ajuizamento da ação ocorrido apenas em 2025, o que evidencia que não há situação de urgência apta a justificar a concessão da medida liminar sem a prévia manifestação da parte contrária.

Ademais, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado compete ao autor, sendo inviável, nesta fase inicial, reconhecer a probabilidade do direito de forma inequívoca, sobretudo considerando que o agravante não trouxe aos autos o instrumento da contratação, ou quaisquer elementos robustos que comprovem de plano a inexistência da relação contratual, situação que justifica a instauração do contraditório antes da apreciação da tutela.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
provimento.

Dispenso o recolhimento das custas finais, eis que presente hipótese de isenção do art. 1°, III, da Resolução n° 31/2025 deste TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.